Tribunal: TJES
Processo: 5011554-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011554-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ARIEL NASCIMENTO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011554-76.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS ARIEL NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e artigo 14 do Estatuto do Desarmamento,
Marcos
Ariel Nascimento de Souza
alega sofrer constrangimento ilegal praticado pelo
juízo da
6
ª Vara Criminal de
Vitória
.

De acordo com o impetrante:

A magistrada não considerou, ou deixou de indicar, de maneira clara e precisa, qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas que justificassem a manutenção da prisão do Paciente.

Há necessidade de analisar a presente manutenção da prisão do Paciente por meio do princípio do devido processo legal, da proporcionalidade, do contraditório e ampla defesa, sob pena de violação ao princípio da provisionalidade das medidas cautelares, oportunidade em que o Ínclito Desembargador, deverá reconhecer o direito do Paciente de responder a ação penal em liberdade.

Sustenta o impetrante, assim, não haver necessidade da custódia, razão pela qual a ordem deveria ser concedida.

Sem nenhuma razão.

Como decidido em sede de tutela de urgência:

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que manteve a prisão preventiva aponta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ao que se vê, o paciente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de drogas (142 comprimidos de ecstasy), além da quantia de R$1.034,00 (mil e trinta e quatro) reais em espécie, cuja verdadeira propriedade não pode ser debatida tão a fundo neste momento processual. Há indícios, ainda, de que o paciente uniu-se à corré Bianca com o fim de comercializar entorpecentes, tendo sido, com ela, apreendidos um carregador de arma de fogo com treze munições calibre 9mm, bem como 1.200 (mil e duzentos) pinos de cocaína.

Concluo, diante de tais elementos, que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a significativa quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente, o que evidencia a gravidade concreta da conduta.

Sobre o tema, entende o STJ que: “ A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, o decreto prisional encontra-se evidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a apreensão de significativa quantidade de droga, acondicionada de forma a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do ora Agravante com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; nesse sentido, consta que foram encontrado s em seu poder (600g de maconha, embalados em 61 porções)” (AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, a simples existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP.

Em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

Embora elementos próprios do tipo penal não sirvam de motivos à custódia cautelar,
o caso em exame é, sem nenhuma dúvida, de prisão indispensável à garantia da ordem pública
, nos exatos termos do artigo 312 do CPP, principalmente quando a inicial do HC nem sequer combate a existência dos robustos indícios de autoria.

Afora a
elevada quantidade de drogas
(que foram apreendidas num contexto envolvendo também munições de arma de fogo e dinheiro em espécie), é relevante anotar que
busca no INFOPEN revela o envolvimento do paciente em outra duas ações penais, ambas relativas a tráfico de drogas.
Na ação penal n. 0030321-54.2017.8.08.0024, aliás,
já houve a condenação de Marcos.

No mais, registro que, no julgamento do HC n. 5010723-28.2022.8.08.0000,
esta Egrégia Câmara, à unanimidade, denegou a ordem pretendida pela corré Bianca Rauany da Silva Reis
, mantendo a sua prisão preventiva.

Por isso, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Embora elementos próprios do tipo penal não sirvam de motivos à custódia cautelar, o caso em exame é, sem nenhuma dúvida, de prisão indispensável à garantia da ordem pública. Artigo 312 do CPP.

2. Afora a elevada quantidade de drogas (que apreendida num contexto envolvendo também munições de arma de fogo e dinheiro em espécie), é relevante anotar o envolvimento do paciente em outra duas ações penais, ambas relativas a tráfico de drogas. Em uma delas já houve condenação.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.